Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-34.2019.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-34.2019.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ZELANIR RAMME - CPF: 836.984.699-87 (AGRAVANTE), GUIDO ADELIO TIMM - CPF: 234.022.029-72 (AGRAVADO), NESTOR VALDO VISINTIM - CPF: 160.852.219-91 (ADVOGADO), INGE GOTZ TIMM - CPF: 513.140.539-49 (AGRAVADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), VINICIUS LANGONI - CPF: 384.401.658-97 (ADVOGADO), GUIDO ADELIO TIMM - CPF: 234.022.029-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INGE GOTZ TIMM - CPF: 513.140.539-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

“O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 2.061.687/SC).”
(N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1000298-34.2019.8.11.0096

AGRAVANTES:

CARLOS DOMINGOS BAU E ZELANIR RAMME

AGRAVADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
CARLOS DOMINGOS BAU
e
ZELANIR RAMME
, contra decisão monocrática proferida pelo e. Relator em substituição legal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, proferida nos autos da Apelação Cível 1000298-34.2019.8.11.0096 (Id. 338972867), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos Agravantes.

Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam que a decisão monocrática vergastada merece reforma, uma vez que não teria considerado de forma adequada suas reais circunstâncias fáticas e financeiras.

Ressaltam suas condições de idosos, sem emprego fixo e renda habitual, vivendo de forma comedida e com o auxílio de familiares, principalmente dos filhos.

Rememoram seu histórico como agricultores até o ano de 2013, quando alienaram o imóvel rural denominado "FAZENDA NOVA VERONA", o qual, em decorrência do inadimplemento dos compradores e da consolidação da propriedade fiduciária em favor da Eco Securitizadora, foi definitivamente perdido.

Relatam, ainda, tentativas frustradas de adquirir outro imóvel rural, sem sucesso devido à incapacidade financeira, e o fato de terem sido enganados novamente ao tentarem alienar seu último maquinário agrícola para saldar dívidas, sem receber o valor pactuado.

Afirmam que se encontra em grave endividamento, respondendo a diversas ações de execução e possuindo restrições junto ao SERASA e SPC, o que resulta em bloqueios de contas e restrição de bens.

Os Agravantes asseveram que a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, custas e honorários advocatícios, e que sua hipossuficiência não pode ser medida pelo vultoso valor da causa, que atinge R$22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), pois este confunde o volume do risco econômico do litígio com a liquidez atual.

Argumentam a fundamentação da decisão agravada, que apontou a ausência de declaração de IRPF/IRPJ, faturas de cartão de crédito e contas de consumo como justificativa para o indeferimento do benefício, alegando que tal exigência se aproxima de uma "prova diabólica".

Informam que a movimentação bancária "zerada" ou "ínfima", longe de indicar capacidade financeira, reflete um cenário de asfixia financeira e restrição de liquidez, típico de devedores em situação de endividamento severo.

Mencionam que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa, que só pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica, e que a mera ausência de documentos específicos é insuficiente para elidir tal presunção.

Por fim, sustentam que a manutenção da decisão monocrática viola o acesso à justiça e os preceitos constitucionais que asseguram a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tornando o custo processual um instrumento de exclusão. Pugnam, assim, pela reforma da decisão agravada.

Ao final, requerem o recebimento do presente agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo, bem como que seja realizado o juízo de retratação para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, que o agravo interno seja provido para reformar a decisão monocrática e conceder o benefício.

Em caso de entendimento pela insuficiência da prova, pleiteiam a concessão da gratuidade com condicionantes ou o parcelamento do preparo (Id. 342869353).

Sem contraminuta

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Os recorrentes invocam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 338972867), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem sua alegada penúria financeira. Contudo, os documentos anexados,
não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
(Id.
332291432
).

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada pelo e. Relator em substituição, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pelos agravantes para amparar a concessão do benefício.

A alegação de grave endividamento e de restrições em órgãos de proteção ao crédito, embora demonstre dificuldades financeiras, não é sinônimo de incapacidade de arcar com as custas processuais.

Muitas vezes, grandes operações de crédito e investimentos geram endividamento de grande vulto, mas não necessariamente retiram da pessoa a capacidade de dispor de valores para as despesas processuais, que, comparativamente ao montante do objeto da lide, representam uma fração.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra argumentações trazidas pelos agravantes, que não lograram êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser mantida.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar os litigantes que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Por fim, no que diz respeito ao pedido alternativo de
parcelamento
do preparo recursal
, denota-se que o presente recurso – agravo interno – possui típica natureza de reexame, de modo que não se admite a indicação de novas questões, essas entendidas como aquelas não suscitadas anteriormente.

In casu
, pelo que se observa do recurso primitivo – apelação (Id. 316043521) –, os ora agravantes limitaram-se em arguir unicamente a escassez momentânea de recursos, e a par disso, vindicaram pela concessão da justiça gratuita (item 2.1), e mesmo intimados para comprovarem o alegado, nada manifestaram acerca do parcelamento (Id. 335398373).

Nesse cenário, não havendo irresignação a tempo e modo oportunos, resta
prejudicado
o exame da matéria em sede de agravo interno, tratando-se de clara
inovação recursal
, razão pela qual não conheço nesse tocante.

A propósito do assunto, guardadas as particularidades dos casos, este é o firme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, consoante observa-se,
verbis
:

“
Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Apelação –
Justiça Gratuita Indeferida – Hipossuficiência não Comprovada
– Tema 1.178 do STJ – Acórdão não Publicado –
Pedido de Parcelamento do Preparo – Inovação Recursal – Precedentes do STJ
– Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. A Agravante interpôs Agravo Interno em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no Recurso de Apelação interposto nos Embargos de Terceiros opostos em Ação Monitória. Sustenta que, embora tenha apresentado extratos bancários e declarações de imposto de renda, a Relatora não indicou de modo específico os elementos que afastam a presunção de hipossuficiência.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se: a) a decisão que indeferiu a gratuidade observou o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ; b) os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira da Agravante; e c) o pedido de parcelamento das custas pode ser conhecido.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão que fixou a tese jurídica do Tema 1.178 do STJ ainda não foi publicado. Embora a tese ali fixada exija fundamentação específica para afastar a presunção de pobreza, a Relatora determinou previamente a juntada de documentos, indicou expressamente quais deveriam ser apresentados, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC.

4. Os documentos trazidos (declarações de imposto de renda e extratos bancários) revelam patrimônio, movimentação financeira e rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Ademais, a Recorrente não comprovou as despesas essenciais e não trouxe extratos de contas bancárias em outras instituições financeiras.

5. A Agravante não comprovou alteração relevante em sua situação financeira desde o recolhimento das custas iniciais (em 17/04/2025) no valor de R$ 12.750,00, o que afasta o argumento de impossibilidade de arcar com o preparo da Apelação (R$ 13.200,00).

6. O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 2.061.687/SC).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos aplicados: CPC, art. 98 e art. 99, § 2º.

Jurisprudência citada: Tema 1.178/STJ (REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697); e AgInt no REsp n. 2.061.687/SC, Re. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2024.”
(N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026